Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-71.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021453-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIRLENE GAMA DA CUNHA SERAFIM - CPF: 866.133.831-04 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS EM VAGAS DEFINITIVAS ("AULAS LIVRES"). VACÂNCIAS COMPROVADAS POR APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES. CONFISSÃO EXTRAÍDA DE OFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA (TEMA 784/STF). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Nairlene Gama da Cunha Serafim contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer voltada à sua nomeação e posse no cargo de Docente da Educação Infantil, na qual a candidata, classificada na 425ª posição (cadastro de reserva), alegou preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o preenchimento de vagas permanentes após a convocação do 424º colocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação precária de profissionais temporários para suprir "aulas livres" decorrentes de vacâncias perenes (aposentadorias e exonerações), cumulada com a existência de vagas não preenchidas por candidatos desistentes, convolará a expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em cargo público exige aprovação prévia em concurso público (artigo 37, II, da CF/1988), sendo a admissão temporária uma exceção restrita ao atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público, o que inviabiliza o seu uso para posições de natureza puramente permanente.

4. No caso concreto, o Ofício nº 854/2025/DRH-EDUCAÇÃO expedido pela gerência municipal confessa expressamente que houve surgimento de vagas livres não preenchidas em razão do não comparecimento de candidatos convocados e que tais vagas, somados a aposentadorias e exonerações, foram supridos de forma precária por processo seletivo.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 784 da Repercussão Geral, assentou que o comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de provimento do cargo, manifestado por meio de contratações temporárias em vagas definitivas na vigência de certame viável, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito à nomeação para o candidato posicionado imediatamente após a última chamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Município de Rondonópolis que proceda à nomeação e posse da recorrente no prazo de 30 dias.

Tese de julgamento:

1.

A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, contudo, a demonstração de contratações temporárias precárias voltadas ao suprimento de vagas puras ou "aulas livres" decorrentes de vacâncias definitivas configura comportamento inequívoco de necessidade de pessoal.

2.

A manutenção de contratos temporários para o desempenho de funções permanentes enquanto subsiste concurso válido, com candidatos aprovados na lista de espera posicionados de forma imediata à última convocação, caracteriza preterição arbitrária e imotivada nos moldes do Tema 784/STF, ensejando o direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal de Rondonópolis/MT nº 11.243/2020.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015); STJ, AgInt no RMS 63.771/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por NAIRLENE GAMA DA CUNHA SERAFIM contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e que as contratações temporárias seriam legítimas.

A recorrente foi classificada na 425ª posição no concurso para Docente da Educação Infantil (Edital 001/2023-PMR). Sustenta que o Município convocou até o 424º colocado, mas diversos não assumiram, o que faria a fila avançar até sua posição. Alega preterição arbitrária, pois a Administração realizou processo seletivo (PSS 005/2024) para preencher "aulas livres" decorrentes de vacâncias definitivas (aposentadorias e exonerações), o que caracterizaria necessidade permanente do serviço e desvio da finalidade das contratações temporárias.

O Município, em defesa, defendeu a legalidade das contratações precárias para suprir carências transitórias. A sentença de origem negou o pedido por entender não comprovada a preterição arbitrária nos moldes do Tema 784 do STF. Inconformada, a autora recorre pleiteando a reforma integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se a conduta da Administração Municipal de Rondonópolis, ao contratar professores temporários para "aulas livres" e preenchimento de vagas decorrentes de aposentadorias e exonerações a pedido, durante a vigência de concurso público com candidatos aprovados aguardando convocação, transmuta a expectativa de direito da recorrente em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (RE 837.311/PI), consolidou o entendimento de que o direito à nomeação para candidatos fora das vagas ou em cadastro de reserva surge quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo. Confira-se:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

No caso em análise, as evidências documentais demonstram que a Administração ultrapassou o campo da discricionariedade ao admitir, por escrito, a existência de vagas puras sendo ocupadas por vínculos precários.

A prova coligida, notadamente o Ofício nº 854/2025/DRH-EDUCAÇÃO (ID 337889365), subscrito pela própria Gerente do Departamento de Recursos Humanos do Município, aponta expressamente que houve a convocação de 437 docentes, mas apenas 379 tomaram posse, restando vagas livres não preenchidas por servidores efetivos. Ainda, esclarece no item “c” que as "aulas livres" foram supridas por meio de processo seletivo simplificado, em decorrência da abertura de novas turmas e da ocorrência de eventualidades como APOSENTADORIAS, licenças, afastamentos e EXONERAÇÕES A PEDIDO.

Esse documento constitui confissão expressa da Administração Municipal sobre dois fatos determinantes: a existência de vagas livres não preenchidas por servidores efetivos após a última convocação do concurso, e o preenchimento dessas vagas, inclusive as decorrentes de aposentadorias e exonerações, por meio de contratações temporárias via Processo Seletivo Simplificado.

A confissão da Administração é, por si só, o "comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado" exigido pelo Tema 784 do STF. Não há como negar que, ao admitir que havia vagas livres e que as preencheu com temporários, o Município demonstrou cabalmente a necessidade do serviço e a preterição da recorrente.

Reforça essa conclusão a Carta de Apresentação (ID 337889372) emitida pelo Município, que indica a lotação de profissional temporário sob a justificativa explícita de "CONTRATO DE AULAS LIVRES". Ora, a contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 11.243/2020 exige a substituição de servidor efetivo afastado. Quando a vaga é denominada "livre" ou "pura" e decorrente de aposentadorias e exonerações, a necessidade deixa de ser temporária e passa a ser permanente, tornando o preenchimento por PSS uma burla à regra do concurso público.

Neste cenário, a manutenção de contratos precários para o desempenho de atividades habituais e permanentes, enquanto candidatos aprovados aguardam a convocação na posição imediata à última chamada realizada (a recorrente é a 425ª e houve convocação até o 424º), configura preterição arbitrária. Nesse sentido:

"...nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, Data de Julgamento: 19/04/2022).

Assim, considerando a confissão expressa do Departamento de Recursos Humanos sobre a existência de vagas livres e o suprimento destas por temporários, resta afastada a tese de mera expectativa de direito. O conjunto probatório revela que a necessidade do Município é real e perene, não se justificando a negativa de nomeação da recorrente, que se encontra no topo da lista de espera. Portanto, a reforma da sentença é medida imperativa para restabelecer a legalidade e garantir o direito subjetivo da candidata.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, determinando ao Município de Rondonópolis que proceda à nomeação e posse de NAIRLENE GAMA DA CUNHA SERAFIM no cargo de Docente da Educação Infantil, no prazo de 30 (trinta) dias, observada a ordem de classificação e os requisitos de investidura.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o êxito recursal.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026